Tribunal: TJMT
Processo: 1006400-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006400-64.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MARCOS PRUDENTE CAMPOS - CPF: 503.664.671-15 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA - EXECUÇÃO DE PENA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E OUTORGA DE LIBERDADE - CONDENAÇÃO A 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO - LAPSOS TEMPORAIS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO - TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO/DEFESA - INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA - PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS NÃO DECORRIDO PREMISSA DA PGJ - ARESTO DO TJMT - HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NÃO VERIFICADA
- ORDEM DENEGADA.

Se o paciente foi condenado a 7 (sete) anos de reclusão e os lapsos temporais decorridos entre a sentença condenatória, a publicação do acórdão, o trânsito em julgado para a acusação/Defesa e o início do cumprimento da pena [23.10.2017] não ultrapassaram 12 (doze) anos (CP, art. 109, V), não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Não
“cabe a alegação de que teria ocorrido a prescrição da pretensão executória entre a sentença condenatória e o início do cumprimento da pena pelo reeducando, uma vez que, entre tais datas há dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam: o da publicação de acórdão condenatório recorrível, e o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação
” (PGJ, Parecer no 005836-001/2022).

Trata-se
“de prescrição da pretensão executória ao qual se aplica o artigo 110, c/c art. 112, inc. I, do CP, sendo regulado pela quantidade da pena aplicada na sentença penal condenatória, após o trânsito em julgado para a acusação, e, não transcorrido o lapso temporal necessário [...], entre a data do trânsito em julgado do acórdão (20-8-2014) e de sua captura (6-10-2021), nenhum constrangimento ilegal se ampara.”
(TJMT, HC NU 1000323-39.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1006400-64.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR.a

KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA

PACIENTE(S): MARCOS PRUDENTE CAMPOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCOS PRUDENTE CAMPOS contra ato omissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0003926-44.2007.4.01.3600), por não ter reconhecido a prescrição da pretensão punitiva em cumprimento de pena decorrente de condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma a 7 (sete) anos de reclusão e 61 (sessenta um) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, I e II, do CP - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que a sentença foi proferida em 13.8.2007, o trânsito em julgado ocorreu no dia 5.3.2020 e início do cumprimento de pena em 12.12.2021, ou seja,
“entre a data da sentença, até a data em que esse de fato iniciou o cumprimento da reprimenda, transcorreram mais de treze anos”,
motivo pelo qual deveria ser reconhecida a prescrição da pretensão executória.

Requer a concessão da ordem para que seja extinta a punibilidade e outorgada liberdade ao paciente (ID 123760489), com documentos (ID 123760490/ID 123769998).

O pedido liminar foi indeferido (ID 124189553).

O Juízo singular prestou informações (ID 126839151).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2o, INCS. I E II, DO CÓDIGO PENAL) - EXECUÇÃO PENAL - PACIENTE CONDENADO À PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIALMENTE FECHADO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EXECUTÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO -
INEXISTÊNCIA DE TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL EXIGIDO PARA O
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO
ENTRE OS TERMOS INICIAIS E QUAISQUER DOS MARCOS INTERRUPTIVOS DA
PRESCRIÇÃO
- AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO
-
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Mauro Viveiros, procurador de Justiça – ID 127930160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O fato ocorreu em
17.2.2007
e a denúncia foi recebida em 8.3.2017 (SEEU 0003926-44.2007.4.01.3600).

O Juízo da 1a Vara da Seção Judiciária Federal do Estado de Mato Grosso condenou o paciente por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma a 7 (sete) anos de reclusão e 61 (sessenta um) dias-multa, cuja sentença fora proferida em 13.8.2007 (SEEU 0003926-44.2007.4.01.3600).

O paciente interpôs Apelação Criminal [no 0003926-44.2007.4.01.3600], que foi julgada pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região em 10.12.2013 e publicado em 15.1.2014. Em face desse acórdão, o paciente interpôs Recurso Extraordinário, que foi inadmitido, tendo a decisão transitado em julgado para a acusação em 21.3.2014 a para a Defesa no dia 1o.7.2014 (SEEU 0003926-44.2007.4.01.3600).

A prisão do paciente para início do cumprimento da pena ocorreu em 12.12.2021 (SEEU 0003926-44.2007.4.01.3600).

Em 18.5.2022, o Juízo da Execução Penal indeferiu pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória deduzido pelo paciente nestes termos:

“[...]Verifica-se dos autos que o recuperando foi condenado à pena de 07 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo. Consoante dispõe o art. 109, III, do Código Penal, o prazo prescricional para a reprimenda imposta, corresponde a 12 anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não exceder a oito anos.

Infere-se dos autos que o fato ocorreu em 17/02/2007, a denúncia foi recebida no dia 08/03/2007 e a publicação da sentença condenatória se deu em 13/08/2007. [...]

Nesse sentido, extrai-se dos autos que, em 10/12/2013, sobreveio acórdão confirmatório da sentença, o qual foi publicado no dia 15/01/2014, e o consequente trânsito em julgado para acusação em 21/03/2014 e para defesa no dia 01/07/2014.

Assim, verifica-se que, quando do recebimento da denúncia da Guia em análise e da publicação da respectiva sentença, pairava sobre os autos causa interruptiva da prescrição.

Dessa forma, com fundamento nos artigos 109, inciso III, e 117, ambos do Código Penal, DEIXO DE ACOLHER o pleito defensivo manejado nos autos [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – SEEU 0003926-44.2007.4.01.3600)

Pois bem.

O paciente foi condenado a 7 (sete) anos de reclusão, de modo que o prazo prescricional corresponde a 12 (doze) anos (CP, art. 109, V).

Os lapsos temporais decorridos entre a sentença condenatória [13.8.2007], a publicação do acórdão [15.1.2014], o trânsito em julgado para a acusação e Defesa [21.3.2014/1o.7.2014] e o início do cumprimento da pena [12.12.2021] não ultrapassaram 12 (doze) anos.

Com efeito,
“não cabe a alegação de que teria ocorrido a prescrição da pretensão executória entre a sentença condenatória e o início do cumprimento da pena pelo reeducando, uma vez que, entre tais datas há dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam: o da publicação de acórdão condenatório recorrível, e o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação
”, conforme bem pontudo pela i. PGJ (Mauro Viveiros, procurador de Justiça - Parecer no 005836-001/2022 – ID 127930160).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“[...] trata-se de prescrição da pretensão executória ao qual se aplica o artigo 110, c/c art. 112, inc. I, do CP, sendo regulado pela quantidade da pena aplicada na sentença penal condenatória, após o trânsito em julgado para a acusação, e, não transcorrido o lapso temporal necessário [...], entre a data do trânsito em julgado do acórdão (20-8-2014) e de sua captura (6-10-2021), nenhum constrangimento ilegal se ampara.”
(TJMT, HC NU 1000323-39.2022.8.11.0000 – Relator: Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 12.5/2022)

Nesse quadro, não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107), de modo que o pleito de liberdade processual se afigura impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022